Tribunal: CARF
Processo: 10880.914172/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914172/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
DUDALINA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/07/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Ademais, a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914172/2011-19
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-36.401, proferido pela 5a
Turma da DRJ/BEL, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica DUDALINA S/A, CNPJ 85.120.939/0001-42, contra o Despacho Decisório de
fls. 6, número de rastreamento 916062325, o qual reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado e homologou parcialmente a compensação declarada no
PERDCOMP 35460.10274.210306.1.7.04-9651.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O direito creditório pleiteado tem origem em um Pagamento Indevido ou a Maior, no
valor de R$ 460.513,28, realizado em 30/07/2004, período de apuração 30/06/2004,
código de receita 2089.
Constatou-se que o pagamento foi parcialmente utilizado para quitação de débitos da
recorrente, restando saldo de R$ 15.863,21, insuficiente para compensar a totalidade do
débito declarado no PERDCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, às fls. 2 a 5, a recorrente argumenta que
houve um equívoco no preenchimento da DCTF e DIPJ relativo ao IRPJ a pagar do 2o
trimestre de 2004: o valor informado do débito na DCTF e DIPJ foi de R$ 444.650,07,
quando deveria ter sido R$ 431.432,23. Por conseguinte, subtraindo-se o pagamento
realizado de R$ 460.513,28 restaria um saldo disponível de R$ 29.081,05 e não apenas
R$ 15.863,21.
Tal ocorre pelo fato de que os créditos a serem deduzidos do valor devido de IRPJ 2o
Trimestre/2004 (R$ 446.370,39) perfazem o montante de R$ 14.938,16 e não apenas R$
1.720,32, conforme informado na DCTF e DIPJ do período.
A diferença de R$ 13.217,84 seria composta de:
1) R$ 8.409,53: crédito vinculado erroneamente para pagamento do IRPJ do 1o
trimestre/2004, quando na verdade deveria ser vinculado ao IRPJ devido no 2o
trimestre/2004);
2) Para o pagamento parcial do IRPJ do 2° trimestre de 2004 deveria ser compensado o
valor de R$ 8.409,53 através de PERD/COMP 11594.54458.140605.1.7.04- 7287,
enviado em 14/06/2005, que em sua transmissão foi erroneamente informado que a
competência para o crédito seria o 1o trimestre de 2004;
2) R$ 2.764,58: IR retido sobre recebimento de precatórios;
3) R$ 2.043,73: retenções de IR sobre aplicações financeiras;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Argúi que por tratar-se de declarações enviadas a mais de 5 (cinco) anos, não há mais
como efetuar as respectivas retificações através do sistema próprio.
Além disso, afirma que o suposto crédito já foi atingido pela decadência/prescrição, vez
que a declaração foi entregue pela contribuinte em 21 de março de 2006, ou seja, a mais
de 5 (cinco) anos da data da notificação da contribuinte que ocorreu em 08/04/2011.
Para comprovar os fatos alegados, anexa os seguintes documentos:
- Cópia do PERDCOMP 11594.54458.140605.1.7.04-7287;
- Cópia do Guia de Retenção IR sobre precatórios;
- Cópia do recibo de entrega e ficha 14A da DIPJ/2004;
- Cópia do recibo de entrega da DCTF 2° TRIM/2004 e ficha de débito apurado e
crédito vinculado do IRPJ;
Diante do exposto, requer seja conhecida e integralmente provida a presente
manifestação de inconformidade e, por conseguinte, seja homologada a DCOMP
35460.10274.210306.1.7.04-9651.
Alternativamente, caso o pedido anterior não seja acolhido, requer seja reconhecida a
decadência/prescrição dos valores cobrados no presente processo administrativo,
extinguindo definitivamente o crédito tributário nos termos do art. 156, V, do CTN.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BEL julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente para homologar tacitamenteas compensações
pleiteadas no PERDCOMP 35460.10274.210306.1.7.04-9561 e, no mérito, não reconhecer o
direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando
III – DIREITO: RAZÕES DE REFORMA PARCIAL DO V. ACÓRDÃO
O v. acórdão recorrido, embora tenha reconhecido a homologação tácita das
compensações pleiteadas no PER/DCOMP no 35460.10274.210306.1.7.04-9651, no
mérito, não reconheceu o direito creditório pleiteado no valor original de R$ 13.217,84
(treze mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos) por suposta falta de
comprovação de tal crédito pela Recorrente.
No entanto, tal entendimento não merece prevalecer, devendo ser prontamente
reformado por este E. CARF.
O crédito de R$ 13.217,84 informado na Declaração de Compensação deveria ter sido
deduzido do IRPJ a pagar relativo ao 1o trimestre de 2004, valor este composto por 3
(três) parcelas, a saber:
(i) R$ 8.409,53 (oito mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e três centavos): débito
de IPRJ compensado no PER/DCOMP no 11594.54458.140605.1.7.04-7287, no qual o
débito foi declarado como referente ao 1o trimestre de 2004 quando, na verdade, seria
referente a 2o trimestre de 2004;
(ii) R$ 2.764,58 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos): IRRF sobre recebimento de precatório; e (iii) R$ 2.043,73 (dois mil quarenta
e três reais e setenta e três centavos):
IRRF sobre aplicações financeiras.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Quanto ao valor de R$ 8.409,53, para o pagamento parcial do IRPJ do 2o trimestre de
2004
deveria ser compensado este valor através do PER/DCOMP
1594.54458.140605.1.7.04-7287, transmitido em 14/06/2005, no qual foi erroneamente
informado que a competência para o crédito seria o 1o trimestre de 2004.
Ora, se no 1o trimestre de 2004, o IRPJ pago já foi superior ao devido, não haveria
motivo para estar no PER/DCOMP no 1594.54458.140605.1.7.04-7287, tendo sido o
montante de R$ 8.409,53 extinto por meio de compensação, confirmando que a
referência desta compensação seria o IRPJ do 2o trimestre de 2004.
O v. acórdão entendeu, contudo, que tal valor se referia efetivamente ao 1o trimestre de
2004 e não ao 2a trimestre de 2004 e que o débito de R$ 8.409,53 não existia
efetivamente, não podendo ser utilizado como crédito no PER/DCOMP no
1594.54458.140605.1.7.04-7287, razão pela qual não reconheceu o crédito pleiteado.
Em relação ao valor de R$ 2.764,58, a título de IRRF sobre o reconhecimento de
precatório, aduz o v. acórdão que a Recorrente apenas apresentou a guia de retenção do
IRRF da Justiça Federal (fls. 26), sem outras explicações a respeito da origem do
recolhimento e sem outro documento referente à ação judicial da qual resultou a
retenção.
Neste ponto, entendeu o acórdão recorrido que não há compatibilidade entre os valores
dos rendimentos nominais constantes no Informe de Rendimentos e os valores
declarados pela Recorrente na DIPJ de 2004 a título de ganhos líquidos de aplicação de
renda fixa/renda variável (linha 06 ficha 14A), ou seja, os valores declarados na DIPJ de
2004 são inferiores aos valores constantes do Informe de Rendimentos, concluindo que
a Recorrente teria deixado de declarar a totalidade dos rendimentos auferidos, não
podendo deduzir os valores retidos na fonte.
Por fim, no que tange ao valor de R$ 2.043,73 a título de IRRF sobre aplicações
financeiras, discorre o acórdão recorrido que a Recorrente apresenta às fls. 31 dos autos
Informe de Rendimentos da Pessoa Jurídica dos quais constam dos valores referentes à
retenção na fonte sob os códigos 6800 e 3426 realizados pela fonte pagadora CNPJ
58.160.789/0001-28 (Banco Safra S.A.).
Contudo, o v. acórdão não reconheceu o direito creditório desta parcela porque a fonte
pagadora apresentou Declaração de Imposto de Renda na Fonte referente a um único
código de receita, 3426 (IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA -
PESSOA JURÍDICA), e não declarou as retenções efetuadas sob o código 6800 (IRRF -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO DE RENDA
FIXA), constantes do Informe de Rendimentos apresentado pela Recorrente.
No entanto, tais argumentos explicitados no acórdão da 5a Turma da DRJ/BEL não se
sustentam diante da comprovação suficiente e apta a provar a existência do crédito em
questão no montante total de R$ 13.217,84 já constante nos autos.
Isso porque, a Recorrente juntou cópia dos seguintes documentos:
(i) PER/DCOMP no 11594.54458.140605.1.7.04-7287 (fls. 18 a 23);
(ii) Guia de Retenção IR sobre precatórios (fls. 26);
(iii) Recibo de entrega (fls. 27) e ficha 14A da DIPJ de 2004 (Fls. 28); e (iv) Recibo de
entrega da DCTF 2o trimestre de 2004 (fls. 29) e ficha de débito apurado e crédito
vinculado do IRPJ (fls. 30).
Ora D. Julgadores, ao contrário do entendimento exarado pelo acórdão, todos esses
documentos são aptos e suficientes a comprovar a existência do direito creditório da
Recorrente, pois o crédito não utilizado pela Recorrente para dedução do IRPJ a pagar.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Assim, o v. acórdão merece ser prontamente reformado por esse E. CARF para que seja
extinto o crédito tributário, afastando qualquer cobrança de débitos suspostamente
compensados indevidamente com acréscimos legais decorrente da falta de
reconhecimento do direito creditório da Recorrente.
Ocorre que, ainda que tal crédito no montante de R$ 13.217,84 não seja reconhecido à
Recorrente, deve ser reconhecido que não haverá qualquer cobrança em face da
Recorrente, pois o débito no valor de R$ 11.666,89 foi cancelado pelo v. acórdão, diante
da homologação tácita da compensação pelo transcurso do prazo de 5 (cinco) anos,
cabendo a transcrição do trecho do v. acórdão que deixa claro tal cancelamento:
“(...) O PER/DCOMP 35460.10274.210306.1.7.04-9651, contendo o crédito pleiteado
de R$ 15.863,21, foi transmitido em 21/03/2006, enquanto que a ciência do
correspondente Despacho Decisório, deu-se em 08/04/2011, já transcorrido, portanto, o
prazo de 05 (cinco) anos entre o referido DD e sua ciência pela interessada.
Desta feita, tal declaração de compensação foi tacitamente homologada, aperfeiçoada a
condição resolutória da extinção do débito compensado (art. 156, II, do CTN).
Assiste, assim, razão à interessada, e sua preliminar de decadência cumulada com a
homologação tácita da compensação declarada deve ser acatada e cancelada a cobrança
efetuada no valor principal de R$ 11.666,89.”
Assim, ainda que não reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente, o fato
de ter sido reconhecida a homologação tácita da compensação implica na extinção do
crédito tributário com base no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional2, o
que afasta qualquer cobrança em face da Recorrente.
Portanto, deve ser reconhecida a extinção do crédito tributário em questão, com
fundamento no artigo 156, inciso II, do Código Tributário, reconhecendo-se a
inexistência de qualquer débito indevidamente compensado, a fim de que a Recorrente
não sofra qualquer cobrança decorrente do PER/DCOMP afastando a inscrição do valor
de R$ 11.666,89 de principal com acréscimos legais em dívida ativa da União para
cobrança por meio de execução fiscal.
IV - DO PEDIDO
Ante o exposto, considerando os documentos acostados aos autos do presente processo
administrativo, a Recorrente requer seja DADO PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido para que também seja
reconhecido o direito creditório pleiteado pela Recorrente no valor original de R$
13.217,84, diante da efetiva comprovação de tal crédito.
Caso assim não se entenda, requer o reconhecimento da extinção do crédito tributário
em questão (R$ 11.666,89 original), com fundamento no artigo 156, inciso II, do
Código Tributário, reconhecendo-se a inexistência de qualquer débito indevidamente
compensado, a fim de que a Recorrente não sofra qualquer cobrança decorrente do
PER/DCOMP 35460.10274.210306.1.7.04-9651, afastando, por conseguinte, a
inscrição do valor de R$ 11.666,89 de principal com acréscimos legais em dívida ativa
da União para cobrança por meio de execução fiscal.
Por derradeiro, requer a realização de sustentação oral por seu patrono, quando do
julgamento do recurso em epígrafe por este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se discussão acerca do direito creditório pleiteado
no Per/DComp 35460.10274.210306.1.7.04-9651, referente à pagamento a maior (código 2089 –
IRPJ Lucro Presumido do 2o trimestre de 2004).
De acordo com o despacho decisório, e-fls. 06, que indeferiu a homologação da
compensação, parte do crédito indicado pela Recorrente para aproveitamento na DCOMP era
inexistente, houve assim o reconhecimento do valor de R$15.863,21:

A parte parcela litigiosa no montante de R$13.217,84, nos falares da Recorrente,
referir-se-ia a créditos a que a ela teria direito, os quais deveriam ter sido deduzidos do IRPJ a
pagar, mas não o foram por equívoco. Esse valor seria composto por três parcelas:
1)
R$
8.409,53:
débito
de
IRPJ
compensado
no
PERDCOMP
11594.54458.140605.1.7.04-7287, no qual o débito foi declarado como referente ao 1o trimestre
de 2004 quando, na verdade, seria referente ao 2o trimestre de 2004;
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

2) R$ 2.764,58: IRRF sobre recebimento de precatório;
3) R$ 2.043,73: IRRF sobre aplicações financeiras (código 3246 e 6800).
Entretanto, a Recorrente não logrou êxito em comprovar efetivamente tais créditos
por ocasião da manifestação de conformidade, nem tampouco em suas razões recursais.
Explique-se.
A Recorrente, em seu recurso voluntário que no tocante ao valor de R$8.409,53,
débito de IRPJ compensado no PERDCOMP 11594.54458.140605.1.7.04-7287, houve um
equívoco de sua parte, vez que o qual o débito foi declarado como referente ao 1o trimestre de
2004 quando, na verdade, seria referente ao 2o trimestre de 2004.
Esse Per/DComp encontra-se às e- fls. 22 e, realmente, a Recorrente indicou que o
débito seria do 1o trimestre de 2004. Contudo, não é possível saber se foi erro ou não, pois não é
objeto do presente processo, inclusive, como a DRJ já conclui no acórdão de piso:
“O crédito efetivo, no caso, seria o pagamento indevido ou a maior utilizado no
PERDCOMP 11594.54458.140605.1.7.04-7287, o qual não possui relação com o
PERDCOMP aqui em análise, posto que não declarado como origem do crédito a ser
utilizado. Ou seja, não há como reconhecer como parte do direito creditório do
PERDCOMP 35460.10274.210306.1.7.04-9651, um pagamento indevido ou a maior
utilizado como crédito em outro PERDCOMP, no caso, o de no
11594.54458.140605.1.7.04-7287.”
Apenas, para argumentar, em meu sentir, caberia somente uma revisão de ofício
junto à DRF com base no Parecer Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, a pedido
da própria Recorrente, mas nestes autos.
Por outro lado, no que concerne ao valor de R$2.764,58, relativo ao IRRF sobre
recebimento de precatório e-fl. 33, a Recorrente alega que a Guia de Retenção IR sobre
precatórios (e-fls. 26) seria suficiente para a comprovação do direito creditório pleiteado,
todavia, entendo que não e concordo com a decisão recorrida quando deixou consignada a
necessidade de outras provas sobre a matéria em discussão ao assim afirmar:
Em relação ao IRRF sobre recebimento de precatório, foi apresentado somente uma
Guia de Retenção de IRRF - Justiça Federal, às fls. 26, sem maiores explicações a
respeito da origem do recolhimento e sem a apresentação de qualquer documento
referente à ação da qual resultou a retenção.
Por fim, quanto à retenção na fonte, a recorrente apresenta, às fls. 31, Informe de
Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica dos quais consta valores referentes à retenção
na fonte sob os códigos 6800 e 3426, realizados pela fonte pagadora CNPJ
58.160.789/0001-28.
Entretanto, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que:
1) não há compatibilidade entre os valores dos Rendimentos Nominais constantes do
Informe de Rendimentos e os valores declarados pela recorrente na DIPJ 2004 a título
de Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação Renda Fixa/Renda Variável (Linha 06,
Ficha 14A), ou seja, os valores declarados na DIPJ 2004 são inferiores aos valores
constantes do Informe de Rendimentos, o que implica dizer que a recorrente não
declarou a totalidade dos rendimentos auferidos, não podendo, por consequência,
deduzir os valores retidos na fonte;
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

2) A fonte pagadora apresentou Declaração de Imposto Retido na Fonte referente a um
único código de receita, 3426, e não declarou as retenções efetuadas sob código 6800,
constantes do Informe de Rendimentos apresentado;
Ademais, a Recorrente também nem esclarece se ofereceu à tributação o valor de
R$92.152,78 de levantamento à tributação, apenas pela DIPJ 2o trimestre 2004, e- fl. 28, não é
possível ter essa certeza e nem tampouco saber a natureza desta verba e se se trata tributação
exclusiva ou não.
Por outro lado, no que tange ao valor de R$ 2.043,73 a título de IRRF sobre
aplicações financeiras, a Recorrente argumentou que apresentou, às e-fls. 31 dos autos o Informe
de Rendimentos da Pessoa Jurídica dos quais constam dos valores referentes à retenção na fonte
sob os códigos 6800 e 3426 realizados pela fonte pagadora CNPJ 58.160.789/0001-28 (Banco
Safra S.A.). Alega, ainda, que os argumentos constantes no acórdão de piso não se sustentam
diante da suposta comprovação suficiente e apta a provar a existência do crédito em questão. Isso
porque, segundo a Recorrente, houve a juntada dos seguintes documentos:
(i) PER/DCOMP no 11594.54458.140605.1.7.04-7287 (fls. 18 a 23);
(ii) Guia de Retenção IR sobre precatórios (fls. 26);
(iii) Recibo de entrega (fls. 27) e ficha 14A da DIPJ de 2004 (Fls. 28); e (iv)
Recibo de entrega da DCTF 2o trimestre de 2004 (fls. 29) e ficha de débito
apurado e crédito vinculado do IRPJ (fls. 30).
Sobre este ponto, assim decidiu a DRJ:
Por fim, quanto à retenção na fonte, a recorrente apresenta, às fls. 31, Informe de
Rendimentos Financeiros Pessoa Jurídica dos quais consta valores referentes à retenção
na fonte sob os códigos 6800 e 3426, realizados pela fonte pagadora CNPJ
58.160.789/0001-28.
Entretanto, em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que:
1) não há compatibilidade entre os valores dos Rendimentos Nominais constantes do
Informe de Rendimentos e os valores declarados pela recorrente na DIPJ 2004 a título
de Rendimentos e Ganhos Líquidos Aplicação Renda Fixa/Renda Variável (Linha 06,
Ficha 14A), ou seja, os valores declarados na DIPJ 2004 são inferiores aos valores
constantes do Informe de Rendimentos, o que implica dizer que a recorrente não
declarou a totalidade dos rendimentos auferidos, não podendo, por consequência,
deduzir os valores retidos na fonte;
2) A fonte pagadora apresentou Declaração de Imposto Retido na Fonte referente a um
único código de receita, 3426, e não declarou as retenções efetuadas sob código 6800,
constantes do Informe de Rendimentos apresentado;
Porém, entendo que não houve a comprovação alegada pela Recorrente. Em
verdade, para fazer jus à diferença de R$2.043,82, como não houve a apresentação do informe de
rendimentos, pelos menos deveria ter sido carreado aos autos páginas do Livro Razão da conta
contábil onde se escriturou estes valor.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Assim, deveria a Recorrente ter dialogado com o acórdão de piso e carreado aos
autos para comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, com a apuração
nos livros fiscais e nas declarações (DIPJ, DCTF, LALUR).
Afinal, conforme já mencionado, a legislação prevê, para a dedução de tributo
retido na fonte, que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor
correspondente, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido.
Ressalta-se que, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e de orientação vinculante:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Porém, concomitante, a Recorrente também deveria ter comprovado ter oferecido
à tributação o rendimentos correspondentes, nos termos da Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O que também não foi feito pela Recorrente, mesmo a DRJ tendo sido explícita
quanto a esta necessidade. Destarte, em convergência com o esposado em primeira instância,
entendo que não como acatar as razões recursais da Recorrente,
Ora, à mingua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Recorde-se, também, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código
de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado.
Releva ressaltar que esta julgadora entende que a juntada de documentos pode ser
admitida, ainda que produzidos em momento processual posterior à apresentação da
impugnação, ou seja, em sede de interposição do recurso voluntário, desde que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Essa possibilidade jurídica encontra-se expressamente normatizada pela
interpretação sistemática do art. 16 e do art. 29 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, em
casos específicos como o ora analisado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Desta forma, de acordo com o já exposto, entendo não lograr êxito à Recorrente já
que ela não se desincumbiu de seus ônus probatório no tocante à existência, liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, no valor de R$ 13.217,84, supostamente, não utilizado pela
recorrente como dedução do IRPJ a pagar.
Em última análise, quanto ao pleito da Recorrente, em seu recurso voluntário, no
que se refere à homologação tácita, isso já foi objeto de análise pela DRJ que assim decidiu:
“Assiste, razão à interessada, e sua preliminar de decadência cumulada com a homologação
tácita da compensação declarada deve ser acatada e cancelada a cobrança efetuada no valor
principal de R$ 11.666,89”.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914172/2011-19

Entretanto, como também restou ali consignado o crédito pleiteado no Per/Dcomp
35460.10274.210306.1.7.04-9651
foi
utilizado,
também,
no
Per/Dcomp
vinculado
13107.34538.130406.1.3.04-5509, apresentado em 13/04/2006. Ocorre que o despacho decisório
referente a este Per/Dcomp foi recebido pela recorrente na mesma data de 08/04/2011.
Verifica-se, portanto, não ter ocorrido homologação tácita, motivo pelo qual
prossegue-se com a análise do direito creditório, todavia, ante a homologação tácita da
compensação do debito discutido nestes autos, a RFB não pode mais cobrar o montante de R$
11.666,89. Logo, qualquer cobrança neste sentido deverá ser cancelada, tal qual constou no
acórdão de piso.
Portanto, não cabem reparos à decisão piso e acho em sua integralidade seus
fundamentos de fato e de direito com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital